Tribunal: STF
Processo: HC 201740
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ibiúna/SP, ao receber a denúncia – processo nº 1500087-46.2020.8.26.0238 –, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 10 de maio de 2020, ante o crime do artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de roubo seguido de morte), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se a depoimentos das testemunhas, auto de reconhecimento fotográfico e laudo pericial. Ressaltou que, por meio de violência e grave ameaça, constrangeu as vítimas a entregar 2 aparelhos celulares, R$ 1.000,00 e 1 veículo Chevrolet Ônix. Salientou que, após terem o paciente e outras pessoas efetuado disparos contra uma das vítimas, atingindo-a na perna, agrediram-na com socos, chutes e coronhadas. Teve como indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. 
    Em 22 de janeiro de 2021, condenou-o a 15 anos de reclusão, no regime fechado, e 7 dias-multa. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, destacando persistirem os motivos que levaram à prisão, considerada a periculosidade revelada pelas circunstâncias judiciais negativas.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no habeas corpus nº 664.507/SP, indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta excesso de prazo da prisão, afirmando-a perdurar por mais de 1 ano. Alega violado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 28 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou pendente apelação.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, reportou-se a depoimentos das testemunhas, auto de reconhecimento fotográfico e laudo pericial. Realçou terem o paciente e outras pessoas efetuado disparos contra uma das vítimas, atingindo-a na perna, e, em seguida, agredido-a com socos, chutes e coronhadas. Teve como indispensável a prisão para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Na sentença, assentou permanecerem os motivos que a ensejaram. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante ao excesso de prazo, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso deste habeas corpus não prejudica o de nº 664.507/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro João Otávio de Noronha. 
    6. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator